Tribunal: TJES
Processo: 5015074-10.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015074-10.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FIANÇA.
NÃO RECOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELO TRANSCURSO DO PRAZO. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto. 2. Não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

2. No caso, verifica-se que o paciente se encontrava encarcerado há mais de 20 (vinte) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, de modo que é presumível a situação de hipossuficiência do preso pelo transcurso do tempo, conforme previsto no art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015.

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL DIAS LEOPOLDO GONÇALVES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

A impetrante alega, em apertada síntese, que, o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, de modo que deve ser dispensado o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Decisão de ID nº 6926240, deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 7483501).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7509351), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar ao seu tempo deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL DIAS LEOPOLDO GONÇALVES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, que concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

A impetrante alega, em apertada síntese, que, o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, de modo que deve ser dispensado o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Após regular trâmite do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Consta do caderno processual eletrônico que paciente fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo o auto de prisão em flagrante narrado que, no dia dos fatos, policiais militares receberam informações de que dois indivíduos em uma motocicleta circulavam por Barra de São Francisco/ES no intuito de matar um outro indivíduo.

Ato contínuo, ao abordarem a moto objeto da denúncia os agentes policiais notaram que o licenciamento do veículo estava em atraso e o condutor, ora indiciado, apresentava sinais de embriaguez.

Efetuada a prisão em flagrante, o paciente fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que a MMª. Magistrada Plantonista entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva do paciente, razão pela qual concedeu a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Como cediço, a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “
in litteris”
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Dessa forma, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. 5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Ocorre que,
in casu
, a autoridade coatora não havia sido instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que, em tese, impediria a sua apreciação por este Órgão
ad quem
sob pena de indevida supressão de instância.

Da mesma forma, não houve a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com a fiança arbitrada.

Não obstante, não se pode ignorar que o paciente se encontrava preso há mais de 20 (vinte) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste eg. Tribunal:

Art. 1º. Recomendar aos juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, adotem medidas junto aos seus respectivos cartórios para que, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, num prazo de 72h (setenta e duas horas) sem que seja providenciado o recolhimento da quantia estabelecida, considerando a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expeçam alvará de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350,
caput
, do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem vindicada, confirmando a liminar outrora deferida, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.